Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. UTILIZAÇÃO DA CNIB. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A embargante alega omissão quanto ao esgotamento de diligências executivas e à aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), bem como contradição com jurisprudência do STJ, requerendo ainda o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração; e (ii) verificar se está caracterizado intuito protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam apenas à correção de vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto ao uso da CNIB e à necessidade de esgotamento prévio das diligências executivas pela parte credora.
5. A decisão embargada expressamente consignou que a utilização da CNIB tem caráter excepcional e subsidiário, não podendo ser empregada como substituto das diligências típicas e atípicas que competem ao exequente.
6. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, tampouco omissão relevante a comprometer a prestação jurisdicional.
7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, o enfrentamento da matéria jurídica controvertida foi devidamente realizado, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão que analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes do processo não padece de omissão ou contradição.
3. A utilização da CNIB exige o esgotamento prévio das diligências executivas pelo exequente e tem caráter subsidiário, não se prestando como mecanismo genérico de localização de bens.
4. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.